Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. CANCELAMENTO DA CORRIDA SEM ENTREGA. AUSÊNCIA DE CONTATO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DO ITEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituição da quantia total de R$209,00 paga pelo autor, da qual R$ 6,00 foram referentes a uma taxa após o cancelamento da corrida pelo motorista e R$203,00 referentes aos produtos comprados pelo autor.
2. Na origem, o autor sustentou que no dia 04/11/2022 adquiriu da ré a entrega de 2 caixas de 10 litros de açaí e 1 caixa de 5 litros de cupuaçu da distribuidora ‘’Mais Sabor Sorvetes’’ através do aplicativo Uber na modalidade UBER FLASH, pelo valor de R$ 25,00. Contudo, o motorista cancelou a corrida, gerando uma taxa de R$ 6,00 ao autor, que nunca recebeu os produtos pelos quais pagou R$ 203,00. O autor afirmou ter perdido um dia de trabalho pela falta de material. Requereu a restituição da quantia paga (R$ 209,00) e indenização por danos materiais (R$ 450,00) e morais (R$ 5.000,00), sendo provido em sentença apenas a restituição da quantia paga.
3. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4.Em suas razões, a recorrente argui ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o motorista parceiro compareceu ao local da retirada e que, por conta de uma suposta demora para retirar o produto, cancelou a viagem sem pegar produto algum, o que caracterizaria uma falta de culpa da ré. Sustenta que a empresa prestou a devida assistência ao usuário e que não houve falha na prestação do serviço. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo, e o seu provimento para a reforma da sentença, ou, ao menos, a reforma em relação ao termo inicial dos juros de mora, a qual indefiro de antemão, contemplando o Código Civil (CC, art. 398 e STJ, 54).
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar.
7. No caso concreto, a parte autora alegou que no dia 04/11/2022 contratou a ré para a entrega de produtos através do aplicativo Uber Flash. Contudo, o motorista cancelou a corrida e o autor nunca recebeu os produtos adquiridos. Tais fatos são incontroversos. A ré, por sua vez, alegou que nenhum dos motoristas deu início às viagens, não tendo havido, portanto, extravio dos produtos, e apresentou a conversa com o primeiro motorista, evidenciando uma certa falta de agilidade e precisão na busca de soluções de problemas comuns na atividade exercida. A alegação da ré quanto à inexistência do defeito do serviço não foi demonstrada, assim, o serviço deve ser considerado defeituoso, o que implica na responsabilização do prestador pela restituição do valor pago pelo autor.

8. As telas de sistema carreadas pela ré em suas razões recursais são insuficientes para demonstrar que o motorista parceiro de fato cancelou a entrega sem retirar os pedidos do autor/recorrido, apenas indicando a presença do motorista no local.
9. Como consta em requerimento escrito, o autor solicitou uma segunda entrega, que acabou deixando em evidência o extravio de seus produtos, após a distribuidora afirmar e comprovar que os pedidos do autor haviam sido retirados.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.